Tribunal: TJMT
Processo: 0009453-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009453-08.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - CNPJ: 08.938.234/0001-96 (AGRAVADO), RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES - CPF: 377.913.201-00 (AGRAVADO), PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES - CPF: 020.038.411-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve equívoco na fixação do termo inicial da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80; (ii) se diligências requeridas pela Fazenda Pública seriam aptas a suspender ou interromper o prazo prescricional; (iii) se é aplicável a Súmula 106 do STJ em razão de alegada demora imputável ao Judiciário.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), o prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. Decorrido o período de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação, sendo imprescindível, para sua interrupção, a efetiva constrição patrimonial.
5. A constrição de valores irrisórios, incapazes de satisfazer minimamente o crédito executado, não configura ato executivo eficaz apto a interromper a prescrição intercorrente.
6. Requerimentos desacompanhados de resultado útil não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, pois a prescrição intercorrente exige providência executiva frutífera.
7. A Súmula 106 do STJ somente incide quando demonstrado que a paralisação decorreu exclusivamente de falha do Judiciário, o que não se verifica quando o transcurso do prazo resulta da ausência de bens penhoráveis.
8. Inexistindo elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. Apenas a efetiva constrição patrimonial apta à satisfação do crédito interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficiente a penhora de valores irrisórios ou meros requerimentos sem resultado útil.
3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o transcurso do prazo prescricional decorre da inexistência de bens penhoráveis, e não de falha imputável exclusivamente ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2o, 487, II, e 1.021; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Temas 567 e 571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; Súmula 106/STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 346255885), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias que, na “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0009453-08.2015.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES E PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 341980868):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual contra
RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA – ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES e PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES
.

Intimada, a parte exequente manifestar-se nos autos acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, exequente manifesta pela não incidência da prescrição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que a exequente, inicialmente, não obteve êxito na tentativa de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, sendo iniciada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nesse interim, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica entende-se que não pode haver a eternização dos atos executórios. Sendo o mesmo entendimento esposado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, sendo que extrai-se do voto, 04 (quatro) premissas principais:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830 – LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou não inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido;

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal;

3a)
A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens;

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Do julgado, se extrai que a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (Tema 567 STJ).

Analisando os autos, verifica-se que se proferiu o despacho de citação da executada em 20/07/2015 (id. 56713334, fls. 11-12), sendo realizada a citação por edital em 16/03/2017 (id. 56713297, fls. 16).

Pugnou a exequente pela busca de ativos via BACENJUD, no entanto, o mesmo voltou com resultado negativo, conforme certidão de id. 56713297, em 22/10/2019.

Posteriormente, a exequente requereu nova busca e bloqueio de bens via SISBAJUD, o qual obteve retorno positivo em 21/09/2024, id. 170231600, bloqueando a quantia irrisória de R$ 192,18, visto que o valor da execução encontrava-se na monta de R$ 129.645,92.

Posteriormente, a exequente foi intimada para manifestar sobre a incidência da prescrição intercorrente, de modo que esta manifestou pela não incidência (id. 213346209).

Os autos vieram conclusos.

Pois bem.

Diante do histórico processual acima, verifica-se que o único provimento de busca de bens que retornou com resultado, foi o ocorrido em 21/09/2024, id. 170231600, o qual retorno com o bloqueio da quantia ínfima de R$192,18, na conta da executada.

Diz-se ínfima pois, há época do bloqueio, a CDA estava com o saldo atualizado de R$ 129.645,92 em 21/09/2024, id. 170231600. Ou seja, a quantia encontrada na busca via sistema BACENJUD, na monta de R$192,18, é considerada ínfima e, portanto, se mostra incapaz de interromper o prazo prescricional, é o que diz a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18 .2005.8.11.0022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (grifo nosso)

Interrompido o prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação do devedor principal, a contagem reinicia-se logo após, nos termos da legislação aplicável. Requerimentos de diligências infrutíferas, por si sós, não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição.

Ademais, a penhora de valores irrisórios, em comparação com o montante da dívida exequenda, revela-se ineficaz e não atende à finalidade do processo de execução, sendo incapaz de interromper validamente o prazo prescricional.

Desta feita, o único ato capaz de interromper a prescrição, foi citação em 16/03/2017 (id. 56713297, fls. 16), que foi termo inicial, sendo, por bem, o reconhecimento de que a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 16/03/2023, que foi o termo final (1 ano de suspensão, mais 5 anos de lapso temporal prescricional).

Nesse ponto, não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado no feito, conforme Tema n. 568/STJ.

Neste sentido também é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.
3. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora .
4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.
5 . Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004061-63.2010 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifo nosso)

Diante das premissas acima, desde o ajuizamento deste processo e respectiva citação em Execução Fiscal passaram-se mais de 8 (oito) anos sem que houvesse a penhora eficaz de bens nos autos, de modo que a exequente não promoveu as diligências necessárias, o que importa no reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Assim, por qualquer ângulo, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas nem honorários, nos termos do artigo 26 da LEF.

No momento oportuno, se ainda não tiver sido feito,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas e baixas de praxe, expedindo-se o necessário, porém, sem necessidade de conclusão ao gabinete.

Após,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento, caso necessário.
AUTORIZA-SE
, o levantamento das constrições.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Diligências necessárias.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
”.

Nas razões recursais, O ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que, a seu ver, porquanto não foi observado o decurso do prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos da prescrição), a fim de que pudesse ser verificada a prescrição intercorrente.

Além disso, sustenta que o bloqueio, ainda que parcial, via SISBAJUD em 21 de setembro de 2024, configura uma "constrição patrimonial efetiva" apta a interromper a prescrição, conforme o Tema 567 do STJ.

Argumenta, outrossim, que a demora no andamento processual não lhe pode ser imputada, dada sua atuação diligente com a formulação de diversos pedidos de diligências não analisados em tempo hábil pelo Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer: “(...)o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, anulando-se a r. decisão do juízo a quo, de modo a permitir o regular trâmite do feito, pois, diversamente do fundamentado, não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente.(...)”.

Ausente as contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 341980870).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista que tanto a Fazenda Pública Estadual, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação,
conforme relatado, trata-se de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias que, na “
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0009453-08.2015.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES E PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução de mérito (ID. 341980868).

Da análise dos autos, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 29 de junho de 2015, em desfavor de RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA. LTDA - ME, RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES e PAULA CAROLINE FONSECA RODRIGUES, visando à cobrança de créditos tributários inscritos na CDA n.o 20157699, com valor inicial de R$ 108.881,73 (cento e oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), atualizado posteriormente.

Ao receber a petição inicial, o juízo de origem, em 20 de julho de 2015, determinou a citação dos executados, a qual foi efetivamente cumprida, por edital publicado no DJE, em 12 de julho de 2018.

Na sequência, em 25 de outubro de 2019, foi realizada diligência para bloqueio de valores via BACENJUD (Protocolo 20190011941710), da qual a exequente tomou ciência inequívoca do insucesso, e de um bloqueio parcial de R$ 39,41 (ID 341980376), em 27 de fevereiro de 2020.

Posteriormente, em 19 de setembro de 2024, procedeu-se a nova busca via SISBAJUD (Protocolo 20240017151210), que resultou em bloqueio parcial de R$ 192,18 (ID 341980856).

Sobreveio, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, conforme relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a
prescrição intercorrente
consubstancia-se em instituto jurídico por meio do qual se extingue a pretensão de exigibilidade de um direito subjetivo, em razão da inércia do titular da ação no curso do processo, pelo lapso temporal fixado em lei. No âmbito do Direito Tributário, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme disposto no art. 174, do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

À luz desse dispositivo, a doutrina pátria é uníssona em reconhecer que, verificada a paralisação do feito por período superior ao prazo prescricional, sem que a parte exequente tenha adotado qualquer medida eficaz para impulsionar o processo, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da demanda com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito, lecionam
Cristiano Chaves de Farias
e
Nelson Rosenvald
:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Dessa forma, uma vez evidenciada a ausência de impulso oficial e a inércia da parte exequente em adotar diligências idôneas para viabilizar o regular prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, providência que se harmoniza com os princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da estabilização das relações jurídicas.

No julgamento do recurso paradigma, foi consignado que, decorrido o prazo de
um ano
de suspensão do feito, inicia-se, também de forma automática, o prazo da
prescrição intercorrente
, independentemente de nova intimação da parte exequente. Confira-se a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput,
da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Como se observa, o termo inicial do prazo de suspensão de
um ano
corresponde à
primeira tentativa sem êxito
de citação ou de localização de bens, desde que a Fazenda Pública tenha sido formalmente intimada do insucesso. Decorrido esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente de
cinco anos
, nos termos do § 4o do artigo 40, da
Lei n.o 6.830/80
, em conformidade com a pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
.

Cumpre salientar que, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, meros requerimentos formulados pela parte exequente não possuem o condão de interromper o curso do prazo prescricional intercorrente, tampouco atos constritivos ineficazes, tais como a penhora sobre valores irrisórios, a constrição de veículos desacompanhada do respectivo auto de avaliação ou, ainda, a indicação de bens cuja constrição não tenha sido efetivada ou devidamente averbada.

A interrupção da prescrição demanda a prática de atos concretos, efetivos e idôneos, capazes de viabilizar a satisfação do crédito, não se admitindo providências meramente formais ou destituídas de utilidade prática para a consecução do resultado útil da execução fiscal. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça encontra-se em harmonia com tal entendimento, reconhecendo, em inúmeros precedentes, que apenas medidas constritivas eficazes e regularmente formalizadas possuem aptidão para obstar a fluência do prazo prescricional intercorrente, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD – PENHORA NÃO APERFEIÇOADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA – MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE FORAM FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em análise ao referido processo, denota-se a prescrição intercorrente da pretensão de execução do crédito tributário. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora . (TJ-MT 00044208419968110041 MT, Relator.: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INTERCORRENTE MANTIDA - RESTRIÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - PENHORA NÃO APERFEIÇOADA - JULGADO QUE APONTA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS PERTINENTES À SUA CONCLUSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. 1 . Para a configuração dos vícios que ensejam o acolhimento dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material suscetíveis de serem afastadas estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão. 2. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o Poder Judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional, eis que a penhora só se aperfeiçoaria com o depósito do bem penhorado e a lavratura do respectivo termo de penhora. 3 . Se o Acórdão tratou dos fatos e aplicou corretamente os marcos temporais da prescrição intercorrente, tendo o Tribunal emitido pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante, inocorre a alegada omissão, não se mostrando viável a mera intenção de rediscutir, pela via Aclaratória, a matéria já devidamente esgotada. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBDECCV: 00060302120078110003, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)”.

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 ( LEF)– CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PENHORA DE VEÍCULO NÃO APERFEIÇOADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art . 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. 2 . Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício. 3. A simples restrição de veículo em sistema de cooperação entre o poder judiciário e o Departamento de Trânsito não interrompe o prazo prescricional. A penhora só se aperfeiçoa com o depósito do bem penhorado, com a intimação da parte executada e com a lavratura do termo de penhora. 4. Não sendo demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula n.o 106, do STJ.5. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004061-63.2010 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

Dessa forma, em atenção à sistemática fixada pelo STJ no Tema 571 (REsp 1.340.553/RS), delimitam-se os seguintes marcos legais para fins de contagem da prescrição intercorrente: 1) Citação válida: 14.08.2015; 2) Início da contagem do novo prazo prescricional: 15.08.2015; 3) Ausência, no quinquênio subsequente, de qualquer ato processual idôneo e eficaz por parte do exequente que demonstre a efetiva perseguição do crédito; 4) constrição patrimonial, via SISBAJUD, em 25.10.2019 e em 19.09.2024, nas quais bloquearam valores irrisórios, sendo R$ 39,41 (trinta e nove reais e quarenta e um centavos) e R$ 72,51 (setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), respectivamente.

Não obstante seja formalmente um ato constritivo, tal valor é manifesta e reconhecidamente irrisório diante do montante executado, e não se presta a interromper a prescrição, conforme julgado desse Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas.
Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema Bacenjud de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000295-18 .2005.8.11.0022, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (grifo nosso)

Noutro giro, como bem pontuado pelo Juízo singular:

“Interrompido o prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação do devedor principal, a contagem reinicia-se logo após, nos termos da legislação aplicável.

Requerimentos de diligências infrutíferas, por si sós, não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição. Requerimentos de diligências infrutíferas, por si sós, não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição.

Ademais, a penhora de valores irrisórios, em comparação com o montante da dívida exequenda, revela-se ineficaz e não atende à finalidade do processo de execução, sendo incapaz de interromper validamente o prazo prescricional.

Desta feita, o único ato capaz de interromper a prescrição, foi citação em 16/03/2017 (id. 56713297, fls. 16), que foi termo inicial, sendo, por bem, o reconhecimento de que a pretensão executiva foi abarcada pela prescrição em 16/03/2023, que foi o termo final (1 ano de suspensão, mais 5 anos de lapso temporal prescricional).

Nesse ponto, não se pode apontar a não ocorrência da prescrição em decorrência de ainda haver possibilidade de busca e bloqueio de bens, pois escoou-se o prazo prescricional sem que a parte interessada houvesse diligenciado no feito, conforme Tema n. 568/STJ”.

Assim, não se verifica, no período indicado, qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida.

Ressalta-se que, conforme já exposto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição. Assim, as manifestações apresentadas pelo Estado, limitadas a sucessivas tentativas sem êxito de localizar bens do executado, não produzem efeito útil capaz de afastar a consumação da prescrição intercorrente.

Assim, constata-se que o crédito inscrito na CDA no 20157699, objeto da presente execução foi fulminado pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.o 6.830/1980, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em consonância com o disposto no § 4o, do art. 40, da Lei n.o 6.830/80 e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, concluo que o entendimento explanado pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, a parte agravante alega, que
não houve inércia de sua parte, tendo formulado diversos pedidos de diligências que não foram apreciados tempestivamente pelo Judiciário, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do recurso interposto. Nestes termos, pede deferimento
(...)”.

Ausente as contrarrazões (ID. 349643874).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 346255885), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

A tese recursal sustenta, em síntese, três fundamentos: equívoco na fixação do termo inicial da contagem; existência de diligências tempestivas não apreciadas; e incidência da Súmula 106 do STJ em razão de suposta demora imputável ao Judiciário.

No caso concreto, conforme delimitado na decisão monocrática, após a citação por edital e as tentativas frustradas de localização de bens, sobreveio bloqueio de valores irrisórios — R$ 39,41 e R$ 192,18 — frente a crédito superior a R$ 100.000,00. A jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ é firme no sentido de que a constrição de quantia irrisória, incapaz de satisfazer minimamente a execução, não configura ato eficaz apto a interromper a prescrição intercorrente, por ausência de efetividade executiva.

O próprio precedente repetitivo é categórico ao consignar que
“a efetiva constrição patrimonial
” é que possui aptidão interruptiva. Constrição meramente simbólica, destituída de potencial satisfativo, não atende à finalidade do processo executivo, cuja essência é a expropriação patrimonial útil.

No que concerne às petições protocoladas pela Fazenda Pública e não apreciadas de imediato, cumpre esclarecer que o Tema 567 estabelece que apenas a providência frutífera — isto é, a efetiva penhora ou citação válida — tem o condão de retroagir para interromper a prescrição. Requerimentos desacompanhados de resultado útil não suspendem o prazo. A lógica jurídica é simples: a prescrição intercorrente não é afastada pela intenção de agir, mas pelo resultado concreto da atuação.

Além disso, a aplicação da Súmula 106 do STJ exige demonstração inequívoca de que a paralisação decorreu exclusivamente de falha estrutural do Judiciário. No caso, o transcurso do prazo quinquenal não se relaciona com atraso na apreciação de um único ato processual, mas com a ausência de localização de bens penhoráveis durante lapso superior ao período legalmente tolerado. Não se pode converter a inexistência de patrimônio expropriável em causa de suspensão indefinida da pretensão executiva.

Ademais, o princípio do impulso oficial, previsto no art. 2o do CPC, não elimina o ônus do exequente de promover medidas eficazes. O sistema do art. 40 da LEF estrutura-se sobre a ideia de que, esgotadas as diligências sem êxito, o prazo flui automaticamente, independentemente de novas provocações formais.

Dessa forma, aplicando-se a lógica subsuntiva, tem-se: a norma estabelece prazo de 1 (um) ano de suspensão mais 5 (cinco) anos de prescrição; os autos demonstram ausência de constrição patrimonial eficaz nesse intervalo; logo, opera-se a prescrição intercorrente. A síntese conduz à manutenção integral da decisão agravada.

Por conseguinte, verifica-se que o agravo interno não trouxe elemento jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados de forma detalhada.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026